Tribunal: TJBA
Processo: 8034159-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034159-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ITALO EMANOEL MERCES SOUZA Advogado(s): JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELO ESTADO DA BAHIA COM A ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. VOTO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, DEBRUÇANDO-SE SOBRE A MATÉRIA. ACORDO ENTRE O TJBA E O CNJ QUE RESULTOU NA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA E QUE FOI APRECIADO, UMA VEZ QUE O VOTO ANALISOU AS ALTERAÇÕES DO EDITAL. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU SATISFATORIAMENTE SOBRE A MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. No caso dos autos, o Embargante alega, em resumo, a decadência para a impetração do mandado de segurança, considerando que a alteração sustentada como ilegal teria ocorrido no dia 14/09/2023 e o mandado de segurança somente foi impetrado em 22/05/2024; e a omissão em relação a existência de acordo celebrado entre o TJBA e o CNJ, que amparou a alteração do edital questionada na ação. Observa-se, contudo, inexistir omissão, uma vez que o acórdão menciona expressamente que, embora a retificação do edital tenha ocorrido no dia 14/09/2023 (Edital nº 08/2023), o ato que deu ciência ao impetrante da possível lesão a sua situação jurídica foi a homologação do resultado final do concurso, o que ocorreu no dia 25/01/2024, de modo que o ajuizamento do writ em 22/05/2024 ocorreu dentro do prazo legal de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09. Em relação as alterações do edital, fruto do acordo entre TJBA e CNJ, observa-se que a matéria sustentada foi devidamente analisada e julgada por esta Corte no voto embargado, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida e com a conclusão no v. Acórdão embargado, e se a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra senda. Embargos rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8034159-75.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos consignados no voto.